Tribunal: STF
Processo: Rcl 84593
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-29
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação proposta por MGS Minas Gerais Administração e Serviços S.A. contra acórdão proferido pelo Tribunal Superior do Trabalho – TST nos autos do Processo 00756-55.2014.5.03.0019, para garantir a observância da tese fixada por este Tribunal no julgamento do Recurso Extraordinário – RE 688.267 RG/CE – Tema 1.022 da Sistemática da Repercussão Geral.



    A reclamante afirma que:



     [...] A presente demanda tem origem na reclamação trabalhista ajuizada em 2014 por EDER NUNES RUFINO em face da MGS. Naquela ação o trabalhador, que havia sido demitido da empresa pública, postulou sua reintegração no cargo em que laborava. 



    2. Em primeiro grau a reclamação trabalhista foi julgada procedente, declarando-se a nulidade da demissão, ante a ausência de motivação idônea do ato de dispensa. Tal conclusão foi mantida no âmbito do TRT da 3ª Região. 



    3. Entretanto, é certo que o pleito de nulidade da dispensa e de reintegração é completamente descabido (doc. 1, p. 3).



    Argumenta que vigorou durante muitos anos nos tribunais a orientação de que a dispensa de empregado de empresa pública admitido por concurso público não era condicionada à apresentação de qualquer justificativa ou à instauração de processo administrativo:



    5. O entendimento apenas veio a ser alterado por esta Corte Constitucional no ano de 2024, na oportunidade do julgamento do RE n° 688.267, com a fixação do Tema nº 1.022. A referida tese, trouxe, de fato, que as empresas públicas devem apresentar a motivação da demissão de seus empregados celetistas.



    6. Deve-se ter em mente, contudo, que e. STF corretamente modulou os efeitos de sua decisão de forma prospectiva, sendo que o entendimento em questão apenas se aplica em relação a demissões ocorridas após o julgamento do RE n° 688.267 (doc. 1, pp. 3-4).



    Aduz, ainda, que a Justiça do Trabalho:



    [...] em clara dissonância com o que foi decido por esta e. Corte, entendeu por afastar a incidência do Tema nº 1.022, e manteve a procedência do pedido formulado na reclamação trabalhista ajuizada na origem, por entender que a ausência de comprovação da vinculação dos motivos alegados pela empresa como determinantes à dispensa do empregado implicaria a nulidade da demissão (doc. 1, p. 4).



    Ao final, aponta o preenchimento dos requisitos necessários para o provimento do pedido liminar e requer, no mérito:



    [...] a cassação do acórdão do TST, tendo em vista que violou o Tema nº 1.022, na medida em que consignou que o ato da demissão deveria ser validamente motivado, ainda que tenha sido praticado antes de 04.03.2024, data da publicação da ata de julgamento do Tema n° 1.022 (doc. 1, pp. 17-18).



    É o relatório. Decido.



    A demanda é improcedente, pois o ato reclamado tido como violado é anterior ao precedente vinculante do Supremo Tribunal Federal, como será explicitado. 



    A reclamante sustenta que o ato impugnado descumpriu o entendimento firmado por esta Suprema Corte ao julgar o RE 688.267 RG/CE – Tema 1.022 RG, que firmou a seguinte tese em 28/2/2024: 



    As empresas públicas e as sociedades de economia mista, sejam elas prestadoras de serviço público ou exploradoras de atividade econômica, ainda que em regime concorrencial, têm o dever jurídico de motivar, em ato formal, a demissão de seus empregados concursados, não se exigindo processo administrativo. Tal motivação deve consistir em fundamento razoável, não se exigindo, porém, que se enquadre nas hipóteses de justa causa da legislação trabalhista.



     



    Observo, entretanto, que os julgados que efetivamente analisaram a questão controvertida nos autos foram (i) a sentença que foi prolatada em 3/11/2015 (doc. 3, pp. 191-197); e (ii) o acórdão do TRT3 no recurso ordinário em 11/10/2016 (doc. 3, p. 268).



    Somente duas decisões ocorreram em data posterior à definição de tese no Tema 1.022 RG: aquela que negou seguimento ao recurso extraordinário (12/3/2024) e a do agravo interposto contra a negativa de admissão do recurso extraordinário (13/8/2025) (doc. 3, p. 574 e 596, respectivamente). 



    Ressalto que, na decisão que negou seguimento ao recurso de revista (2/5/2017), no ato que negou provimento ao agravo em agravo de instrumento em recurso de revista (26/5/2022) e na decisão que negou provimento ao agravo interposto em virtude da inadmissão do recurso extraordinário (10/2/2025), não houve a análise da questão ora debatida nos autos, limitando-se a Justiça do Trabalho a decidir sobre o preenchimento dos pressupostos de admissibilidade dos referidos recursos. Assim, não houve descumprimento de precedentes vinculantes, pois o tema sequer foi debatido.



    Portanto, inadmissível suscitar como parâmetro de controle desta reclamação o julgado proferido por esta Suprema Corte no paradigma indicado, uma vez que sequer existia à época em que foi proferido o ato impugnado.



    Assim, é incabível, no caso, utilizar como paradigma da reclamação o RE 688.267 RG/CE – Tema 1.022 RG, repercussão geral reconhecida em 14/12/2018 e tese publicada em 28/2/2024. Como afirmado, as decisões que tratam efetivamente da questão foram proferidas antes do julgamento do parâmetro invocado. 



    O Supremo Tribunal Federal entende inviável a reclamação quando a decisão cuja autoridade pretende-se preservar é posterior ao ato reclamado. Nessa linha de orientação, menciono os seguintes julgados: 



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ADPF 324/DF. ATO VIOLADO ANTERIOR. INVIÁVEL RECLAMAÇÃO PARA REACENDER MATÉRIA PRECLUSA. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - É incabível, no caso, suscitar como parâmetro da reclamação a ADPF 324/DF, uma vez que o ato reclamado foi prolatado antes do julgamento do paradigma invocado. II - A agravante teve o recurso de revista, bem como todos os recursos posteriormente interpostos, negados por ausência de preenchimento de requisitos formais de admissibilidade recursal (contidos no art. 896, § 1º-A, I; e no art. 896, § 1°, III, ambos da CLT). III - A jurisprudência do STF entende que a propositura de reclamação está condicionada à possibilidade da questão impugnada poder ser revisitada no processo principal, ou seja, é inviável a utilização da via reclamatória para reacender matéria preclusa. IV - O que pretende a agravante, em última análise, é fazer uso do instrumento processual da reclamação como sucedâneo recursal, finalidade essa que se revela estranha à sua destinação constitucional. V- Agravo regimental a que se nega provimento (Rcl 56.606 AgR/MG, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 5/12/2022).



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DO DECIDIDO NA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL N. 324/DF E NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 958.252, TEMA 725. ATO RECLAMADO ANTERIOR AOS PRECEDENTES VINCULANTES INDICADOS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO (Rcl 56.012 ED/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 3/11/2022).



    Na mesma linha de entendimento, cito: Rcl 61.657/MG, DJe 13/9/2023, e Rcl 65.370/MG, DJe 29/2/2024, ambas da minha relatoria.



    Ademais, destaco que, no caso concreto, não se discute a existência ou não de motivação para a demissão do empregado, ora beneficiário, mas a validade da motivação exposta, a partir do princípio da finalidade e da teoria dos motivos determinantes, que regem a expedição de atos pela Administração Pública. Extraio trecho da decisão reclamada:



    Também não é o caso de se aplicar o Tema 1022 (Dispensa imotivada de empregado de empresa pública e de sociedade de economia mista admitido por concurso público), na medida em que, conforme se vislumbra do acórdão regional, o reconhecimento da nulidade da dispensa da autora, in casu, não se deu por ausência de motivação, mas em razão da vinculação da reclamada aos motivos por ela alegados como determinantes de sua dispensa (e da ausência de comprovação de sua efetiva ocorrência). (Documento 6, p. 9).



    Assim, não há aderência estrita entre o referido precedente e o ato reclamado. 



    No mesmo sentido, em recursos também apresentados pela reclamante, em casos semelhantes:



    DIREITO DO TRABALHO. AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EMPREGADO PÚBLICO. REINTEGRAÇÃO. MOTIVAÇÃO DA DISPENSA. VINCULAÇÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. 



    I. Caso em exame



    1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento em recurso de revista. 



    II. Questão em discussão



     2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. 



    III. Razões de decidir



    3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 



    4. Hipótese em que, para dissentir do entendimento do Tribunal de origem, seria imprescindível uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constantes dos autos, procedimentos inviáveis neste momento processual. A hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF. Precedente. 



    IV. Dispositivo



    5. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 6. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015 (ARE 1.496.000 ED-AgR/MG, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 23/8/2024).



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA OFENSA AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO – RE 688.267 RF/CE (TEMA 1.022 RG). ATO RECLAMADO ANTERIOR AO PARADIGMA TIDO COMO VIOLADO. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE. ADERÊNCIA ESTRITA. AUSÊNCIA. RECLAMAÇÃO UTILIZADA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INVIABLIDADE. AGRAVO DESPROVIDO.



    I. Caso em exame



    1. Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão que julgou improcedente reclamação, proposta para garantir a observância do entendimento firmado por esta Suprema Corte ao julgar o RE 688.267 RG/CE – Tema 1.022 RG.



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em saber se cabe reclamação quando o ato impugnado tiver sido proferido antes do acórdão ou da súmula cuja autoridade se afirma afrontada.



    III. Razões de decidir



    3. No caso em análise, verificou-se que a decisão reclamada é anterior ao estabelecimento do paradigma pelo Supremo Tribunal Federal, ocorrido no ano de 2024. Com efeito, a decisão reclamada, que analisou a questão controvertida, foi proferida pelo TRT3 em 29/9/2016.



    4. A jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de que a reclamação é inviável, quando o ato impugnado tiver sido proferido antes do acórdão ou da súmula cuja autoridade se afirma afrontada.



    5. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal exige, para o cabimento da reclamação, a demonstração de aderência estrita entre o ato reclamado e os paradigmas apontados como violados, o que não se verifica no caso. 



    6. A intenção da agravante é utilizar a reclamação como sucedâneo recursal, finalidade essa que não se compatibiliza com a sua destinação constitucional.



    IV. Dispositivo e tese



    7. Agravo regimental desprovido.



    _________



    Dispositivo relevante citado: RISTF, art. 161, parágrafo único.



    Jurisprudência relevante citada: STF, Rcl 56.606 AgR/MG, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 5/12/2022; Rcl 56.012 ED/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 3/11/2022; ARE 1.496.000 ED-AgR/MG, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 23/8/2024; Rcl 38.504 AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 6/4/2021; Rcl 62.419 AgR/RJ, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 22/11/2023 (Rcl 79.525/MG, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 10/9/2025).



    É necessário, ainda, destacar que a jurisprudência firme do Supremo Tribunal Federal exige, para o cabimento da reclamação, em regra, que fique demonstrada a aderência estrita entre o ato reclamado e o conteúdo dos paradigmas apontados como violados, o que não ocorre no caso. No mesmo sentido: Rcl 38.504 AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 6/4/2021; e Rcl 62.419 AgR/RJ, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 22/11/2023.



    Enfatizo, por fim, que a reclamação não tem por finalidade substituir as vias processuais ordinárias, sendo equivocada a sua utilização como sucedâneo de recurso ou da medida processual eventualmente cabível.



    O papel constitucionalmente reservado a esse instituto é o de garantir a integridade do ordenamento jurídico mediante a tutela da efetividade das decisões desta Suprema Corte, bem como de sua competência jurisdicional. Como assinalado pelo Ministro Celso de Mello:



    [...] a reclamação não se qualifica como sucedâneeo recursal, nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, nem traduz meio de uniformização de jurisprudência, eis que tais finalidades revelam-se estranhas à destinação subjacente à instituição dessa medida processual (Rcl 34.519 AgR/PB, DJe 4/5/2020).



    Posto isso, julgo improcedente a presente reclamação. Fica, por conseguinte, prejudicada a análise do pedido liminar (art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). 



    Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de setembro de 2025.



    Ministro Cristiano Zanin



Relator